Tribunal: CARF
Processo: 13896.902528/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902528/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.155 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
MODEFER INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado
pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015, desde que existam elementos de prova juntados ao processo
capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as
informações fiscais e contábeis do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902528/2012-71
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902528/2012-71

de crédito oriundo de recolhimento a maior de IRRF, não homologada em despacho decisório
que indeferiu o seu aproveitamento.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que o
indeferimento se deve ao fato de que os créditos reclamados foram integralmente utilizados para
quitar tributos via DCTF, razão pela qual não foi possível identificar saldo disponível a
compensar. Assim, negou-se a homologação da compensação pleiteada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, sob o
argumento de que o indeferimento do direito creditório foi adequado e, embora a interessada
tenha retificado sua DCTF após o despacho decisório, não teria trazido elementos de prova que
comprovassem a liquidez e certeza do crédito reivindicado.
A contribuinte manejou Recurso Voluntário em que informa haver retificado
regularmente sua DCTF após o despacho decisório, entendendo que o princípio da verdade
material autoriza a administração tributária a realizar uma reanálise do direito creditório, pois
não haveria divergência com a DIPJ por ele entregue.
Destaca a recorrente que não haveria impedimento para a retificação da DCTF e
que tal providência autoriza o reconhecimento do direito creditório em apreço, esclarecendo,
ainda, que o valor pago a maior encontrar-se-ia em condições de ser reconhecido e que “somente
teve conhecimento do equívoco narrado após o recebimento do despacho decisório, portanto,
desmerecido o apontamento de que o Contribuinte tivera tempo suficiente para retificar sua
obrigação e assim não o fez”.
Conclui, ao final, que “o órgão poderá retificar de oficio o suposto lançamento do
crédito tributário para erros de fato transcritos em obrigações acessórias que se mostrarem em
desacordo com a verdade material, como se faz presente no caso em apreço”.
Não foram juntados aos autos, em quaisquer de suas fases, documentos fiscais ou
contábeis relacionados aos fatos objeto da controvérsia. Constam dos autos as DCTFs (original e
retificadora), além de instrumentos procuratórios, atos constitutivos e folha salarial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A linha argumentativa reproduzida pela recorrente, relacionada à possibilidade de
retificação de DCTF para fins de reconhecimento de direitos creditórios em processos
administrativos, está de acordo com os precedentes deste Colegiado, que tem na busca da
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902528/2012-71

verdade material uma das pauta mais relevantes na análise de mérito dos pleitos recursais
trazidos à colação pelos contribuintes.
Não se afasta a possibilidade de retificação de DCTF transmitida por equívoco,
ainda que posterior ao Despacho Decisório, conforme expressamente recomenda o Parecer
Normativo COSIT n° 2/2015, que sempre observado em casos dessa natureza, porém, deve-se
atentar que a mera alegação de retificação de DCTF, desacompanhada de outros elementos de
prova, cujo ônus pertence ao próprio titular do direito reivindicado, desautoriza o julgador a
pressupor a existência de um crédito que não está demonstrado nos autos.
Registre-se – e aqui é necessário atenção redobrada – que o recorrente não
juntou aos autos nenhum elemento de prova relacionado ao direito reivindicado: não apresentou
DIPJ, não apresentou outros documentos fiscais e contábeis que demonstrem o pretenso
equívoco no pagamento a maior do tributo que justificariam o pedido objeto dos autos.
O contribuinte limitou-se a apresentar argumentos e cópia do contrato social e
cópias das DCTFs, juntamente com sua folha de salário, e, apesar de uma narrativa bem
articulada acerca da retificação das mesmas, não juntou aos autos nenhum documento
complementar que autorize pressupor que as informações sejam corretas, ou seja, não se
desincumbiu do ônus probatório que é peculiar em Pedidos de Ressarcimento (PER) ou
Declarações de Compensação (DCOMP).
Não se nega ao interessado a possibilidade de ter reconhecido crédito mediante
retificação tardia de DCTF do contribuinte, hipótese que é admitida por esta Turma de
Julgamento, com fundamento na busca da verdade material. Porém, os senões probatórios hão de
ser respeitados, sob pena do reconhecimento do enriquecimento sem causa e vilipêndio à
legalidade.
Importa registrar que a irresignação recursal não se sedimenta em documentos
juntados tardiamente, nem após o despacho decisório nem da decisão de piso.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902528/2012-71

A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902528/2012-71

ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas
suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202-
005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a
matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo
certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem
jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da
alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902528/2012-71

Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART.
16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 -
1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o
julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa
inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam
a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada
pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, nada foi juntado aos autos, razão pela qual "a
excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas e todo o tempo
disponível de nada valem para o artífice quando não há matéria apta a ser moldada”
(ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de
redução de perdas. In: ______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual
jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020, p. 299).
Considero admissível que a retificação da DCTF, juntamente com a apresentação
de elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente
as informações fiscais e contábeis do contribuinte, são elementos suficientes ao aprofundamento
da análise do direito creditório objeto do processo. Com efeito, mais vale investigar a existência
de um direito a admitir o enriquecimento sem causa.
Contudo, não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno de autos
processuais para reapreciação da análise de mérito sem elementos de provas cujo ônus a parte
deve se desincumbir de produzir.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.155 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.902528/2012-71

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital